Tribunal: TJES
Processo: 5006795-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006795-69.2022.8.08.0000

A
GV
TE
:
PREST PERFURAÇÕES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A
GV
D
O
:
MECÂNICA SÃO MATEUS LTDA ME.

RELATOR
A
:
DESª. CONV.
D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS. SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PROVIDO.

1.Nos termos do art. 47, da Lei 11.101/05 “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

2. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, as dívidas executadas, ainda que extraconcursais, se objetivarem medidas constritivas, como é o caso da penhora de ativos pelo SISBAJUD, devem ser submetidas ao juízo universal, sob pena de inviabilização do pagamento dos credores concursais e de fragilização do equilíbrio financeiro da devedora.

3. Recurso provido
para
reforma
r
da decisão recorrida,

de forma a reconhecer a
incompetência do juízo do cumprimento de sentença para dirimir acerca de constrição de bens da Agravante, determinando-lhe ainda que
promova
a liberação dos ativos bloqueados pelo SISBAJUD,
bem como se abstenha de renová-lo no curso do processo executivo
sem submissão ao juízo da recuperação judicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006795-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREST PERFURACOES LTDA
AGRAVADO: MECANICA SAO MATEUS LTDA - ME
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006795-69.2022.8.08.0000

A
GV
TE
:
PREST PERFURAÇÕES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A
GV
D
O
:
MECÂNICA SÃO MATEUS LTDA ME.

RELATOR
A
:
DESª. CONV.
D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, t
rata
-se de
agravo de instrumento
interposto p
ela
PREST PERFURAÇÕES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, eis que irresignada com
os termos da decisão proferida pelo juízo
da 1ª Vara Cível de São Mateus (processo 0015142-84.2012.8.08.0047), que
deferiu o bloqueio de ativos pelo SISBAJUD, nos autos do
cumprimento de sentença
promovido por

MEC
Â
NICA SÃO MATEUS LTDA ME
.

N
as suas razões, em apertada síntese, aduz, que
a despeito da natureza extraconcursal do c
rédito exequendo (honorários advocatícios de sucumbência),
é exclusiva do juízo universal a competência para realizar atos de constrição, como é o bloqueio de ativos pelo SISBAJUD.

Ao final requer a reforma da
decisão agravad
a
, determinando-se que o juízo singular não mais pratique atos de constrição nas contas da Agravante,
porquanto matéria afeta a competência do
juízo
da recuperação judicial.

O propósito recursal consiste em determinar se é ou não do juízo universal da recuperação judicial a competência para controle dos atos de constrição, a despeito da natureza extraconcursal do crédito perquirido no juízo da execução, este o prolator da decisão recorrida que deferiu o bloqueio de ativos da agravante.

Nos termos do art. 47, da Lei 11.101/05 “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Com base nesse normativo, é possível concluir, que não obstante

a
extraconcursal
idade d
o crédito
perquirido
na demanda geratriz, a competência para promover atos de execução do patrimônio da empresa recuperanda é do juízo em que se processa a recuperação judicial, o qual avaliará a essencialidade do bem constrito, bem como evitar
á
que as medidas expropriatórias prejudiquem o cumprimento do plano de soerguimento.

Assim,
o próprio
controle dos atos de constrição
,

como é o bloqueio de ativos,
compete ao
juízo universal
, conforme jurisprudência uníssona e pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL.
[...].
2- O propósito recursal consiste em determinar se: a) é do juízo universal da recuperação judicial a competência para controle dos atos de constrição; e b) o crédito constituído anteriormente à incorporação de empresa a grupo empresarial em recuperação judicial deve se submeter ao juízo universal, tendo em vista a prevalência do princípio da preservação da empresa.
3- Respeitadas as especificidades da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. Assim, "na recuperação judicial, a competência de outros juízos se limita à apuração de respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação" (AgRg no CC 132.285/SP, Segunda Seção, DJe de 19/5/2014).

[...].
6- Assim, o juízo universal deve ser o único a gerir os atos de constrição e alienação dos bens do grupo de empresas em recuperação
. 7- Recurso especial provido.(REsp n. 1.972.038/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATO CONSTRITIVO. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao juízo universal compete a análise do caráter extraconcursal de créditos constantes do plano de recuperação judicial, bem como da essencialidade dos bens pretendidos pelo exequente. 2. Cabe ao STJ, neste incidente, apenas decidir qual dos juízos em conflito é competente para deliberar acerca dos referidos temas. Precedente: CC 153.473/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/5/2018, DJe 26/6/2018.
3. Ademais, os "atos de constrição do patrimônio afetado à consecução do plano de soerguimento empresarial, mesmo no caso da execução de créditos que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, são submetidos ao crivo do Juízo 'universal'" (EDcl nos EDcl no AgInt no CC 165.963/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/9/2021, DJe 1º/10/2021).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC n. 178.547/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 19/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONSTRIÇÃO INDIRETA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal.
2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso,
o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação
. Precedentes. 3. Declarada a incompetência do Juízo laboral para prosseguir com a execução e reconhecida a competência do Juízo da recuperação, caso seja de seu interesse, incumbe ao credor-exequente diligenciar junto a este, no intento de satisfazer e viabilizar sua pretensão executória.
4. Agravo interno não provido. (PET no CC n. 175.484/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2021, DJe de 20/4/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).
Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial,
o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal.
3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017)

No mesmo sentido, este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE VALORES CRÉDITO EXTRACONCURSAL RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA DELIBERAR ACERCA DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se olvida acerca da natureza extraconcursal do crédito perseguido pela agravante, tendo em vista que sua constituição se deu na data de 10 de março de 2017, ao passo que o pedido de recuperação judicial deduzido pelas agravadas, ocorrido no bojo dos autos de nº 1016422-34.2017.8.08.0100, se deu na data de 23 de fevereiro de 2017.
2. Entretanto, o C. STJ tem entendido que, mesmo se tratando de crédito extraconcursal, a determinação de constrição de valores deverá ser efetivada pelo Juízo Universal, notadamente como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a efetividade do plano de recuperação judicial. 3. Compreende-se, assim, que franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo Universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199009192, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DA EMPRESA RECUPERANDA MESMO QUE DE NATUREZA EXTRACONCURSAL DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]..
3. Hipótese em que a decisão agravada está de acordo com a jurisprudência pacificada do C. Superior Tribunal de Justiça, que diz que compete ao juízo da recuperação judicial processar os atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais, tanto que a parte agravante não demonstrou o desacerto da decisão perante o E. Colegiado
. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (
Classe: Agravo Interno AI, 024189016207, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto
:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 26/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CRÉDITO EXTRACONCURSAL EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA REALIZAR ATOS EXECUTÓRIOS SÚMULA 581 DO STJ POSSIBILIDADE DE EXCLUIR A RECUPERANDA DO POLO PASSIVO E PROSSEGUIR EM RELAÇÃO AOS FIADORES NO JUÍZO DE ORIGEM RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Nos termos da Súmula nº 581 do STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
2- A ação de execução ajuizada em face de empresa em recuperação judicial, ainda que relativa a créditos extraconcursais, deve prosseguir no Juízo da recuperação judicial, responsável por controlar a constrição patrimonial da recuperanda
. 3- Caso concreto em que a Agravante pretende que a execução prossiga no Juízo de origem, e não no Juízo Universal, de modo que, em observância ao art. 10 do CPC, deverá ser oportunizada a emenda à inicial a fim de que a empresa em recuperação seja excluída do polo passivo da demanda e a executória prossiga somente em relação aos seus fiadores. 4- Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179000713, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 18/12/2017, Data da Publicação no Diário: 17/01/2017)

Com efeito,
em desobedecida a regra de competência e, maxime,
sendo presumível
que
o bloqueio
de ativos em detrimento do regramento normativo causará
grave dano e difícil reparação
à
empresa
recupera
n
da,
é caso de acolhimento da tese da Agravante.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para
reforma
r
da decisão recorrida,
de forma a reconhecer a
incompetência do juízo do cumprimento de sentença para dirimir acerca de constrição de bens da Agravante, determinando-lhe ainda que
promova
a liberação dos ativos bloqueados pelo SISBAJUD,
bem como se abstenha de renová-lo no curso do processo executivo
sem submissão ao juízo da recuperação judicial.

É
como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006795-69.2022.8.08.0000

A
GV
TE
:
PREST PERFURAÇÕES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A
GV
D
O
:
MECÂNICA SÃO MATEUS LTDA ME.

RELATOR
A
:
DESª. CONV.
D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS. SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PROVIDO.

1.Nos termos do art. 47, da Lei 11.101/05 “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

2. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, as dívidas executadas, ainda que extraconcursais, se objetivarem medidas constritivas, como é o caso da penhora de ativos pelo SISBAJUD, devem ser submetidas ao juízo universal, sob pena de inviabilização do pagamento dos credores concursais e de fragilização do equilíbrio financeiro da devedora.

3. Recurso provido
para
reforma
r
da decisão recorrida,

de forma a reconhecer a
incompetência do juízo do cumprimento de sentença para dirimir acerca de constrição de bens da Agravante, determinando-lhe ainda que
promova
a liberação dos ativos bloqueados pelo SISBAJUD,
bem como se abstenha de renová-lo no curso do processo executivo
sem submissão ao juízo da recuperação judicial.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR
-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da e. Relatora.